Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. ART. 435, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. CONCEDIDOS EM SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. INDEFERIDOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.360,00 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu veículo abalroado pelo da parte ré, que é taxista e que sofreu danos materiais e lucros cessantes.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora requer a condenação do réu em lucros cessantes e colaciona novos documentos probatórios para confirmar o motivo do pedido de indenização por lucros cessantes. Colaciona julgados em favor da tese exposta e pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões ausentes.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
5. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput, e parágrafo único, CPC. Desta forma, não devem ser conhecidos os documentos de ID 31279418, ID 31279416 e ID 31279419, inseridos apenas na peça recursal e que não se tratam de documentos novos referentes a fatos ocorridos posteriormente à sentença, por importar em supressão de instância. É obrigação da parte autora, quando da inicial, juntar toda documentação existente que poderia fazer prova de seu direito.
6. Sobre os lucros cessantes, apesar da declaração de ID 31277791, não houve comprovação de sua ocorrência. O único documento probatório apresentado pelo autor para indenização por lucros cessantes parte da Associação Nacional dos Taxistas, associação na qual o autor recorrente faz parte, é unilateral e insuficiente para comprovação do que se pleiteia. Explique-se. Não há qualquer declaração da oficina que realizou os reparos do veículo, da mesma forma que não há qualquer recibo do pagamento efetuado no dia de retirada do veículo.
7. Indevida a condenação da parte ré em indenização por lucros cessantes em razão da ausência probatória daquele que o requer.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.